Tribunal: TJES
Processo: 5014686-36.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014686-36.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELZA MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014686-36.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
NELZA MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA - IPVV.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. MÉRITO. LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. DIREITO AO REENQUADRAMENTO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança na qual servidores públicos do Município de Vila Velha buscam o correto enquadramento funcional e o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, com base no critério de progressão estabelecido pelo art. 32, inciso IV, da Lei Municipal nº 5.203/2011.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, acolhendo a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição do fundo de direito, por entender que o enquadramento funcional é um ato único de efeitos concretos, ocorrido em 2011, e a ação foi ajuizada somente em 2022.

3. Recurso inominado interposto pelos autores, no qual sustentam que a hipótese é de relação de trato sucessivo, decorrente de uma omissão contínua da Administração Pública em aplicar corretamente a lei, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4. O recurso merece provimento. A prejudicial de prescrição do fundo de direito deve ser afastada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos casos em que a Administração Pública se omite em realizar o correto enquadramento ou reenquadramento do servidor, sem que haja um ato comissivo expresso negando o direito, a lesão se renova mensalmente, caracterizando uma relação de trato sucessivo. Aplica-se, portanto, a Súmula 85 do STJ, que estabelece que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No mérito, o direito dos recorrentes é manifesto. O art. 32, IV, da Lei Municipal nº 5.203/2011 é claro ao determinar que os servidores que já haviam obtido progressão pelo plano anterior avançariam duas referências por nível no novo enquadramento. Os autores comprovaram, por meio de documentos emitidos pela própria Administração, que possuíam progressões anteriores, preenchendo o requisito legal. A omissão do Município em aplicar a norma configura ato ilícito que deve ser corrigido pelo Poder Judiciário.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença, afastar a prescrição do fundo de direito e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar os recorridos a promoverem o correto enquadramento funcional dos autores, nos termos do art. 32, IV, da Lei Municipal nº 5.203/2011, e a pagar as diferenças remuneratórias decorrentes, respeitada a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.
Sobre o montante da condenação deverá incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, até dezembro/2021 deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (observando o Tema 810 do STF), e a partir de janeiro/2022, incidirá tão somente a SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021 - ADC 58 e Tema 99 do STJ).

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)